Tribunal: TJES
Processo: 5013370-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013370-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISPIM RODRIGUES DE JESUS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – ART. 64, INC. I, CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – VARA DE ACIDENTE DO TRABALHO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “
Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.
”

2.
Ocorre que, em sendo reconhecida a competência da Justiça Comum Estadual no presente agravo, cabe observar que a Lei Estadual nº 5.077/95 criou a Vara Especializada em Acidentes de Trabalho, na Comarca da Capital (Juízo de Vitória), com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana (art. 1º, inciso II). Por seu turno, dispõe o art. 64, inciso I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de trabalho, processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas. Trata-se, portanto, de competência absoluta em razão da matéria.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a remessa dos autos para Vara de Acidente de Trabalho do Juízo de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CRISPIM RODRIGUES DE JESUS

contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação

para concessão de auxílio acidente de trabalho
ajuizada em face de
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL)
, declinou da competência para a Justiça Federal por entender que a autora pretende o benefício da aposentadoria por invalidez.

Em suas razões (id. 6554743), aduz a parte agravante, em síntese, que sua pretensão é a concessão do benefício previdenciário de auxílio acidente desde a data do requerimento administrativo e, neste caso, a competência para o julgamento é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula nº 235 do STF.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que seja declarada a competência da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha para o julgamento do feito.

Em despacho carreado no id. 6568942, determinei a intimação do agravante para se manifestar acerca da competência absoluta da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho da Comarca da Capital (Juízo de Vitória). No entanto, o prazo transcorreu
in albis
.

Proferi decisão no id. 6891750 deferindo parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da ação de origem até o julgamento do presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

O presente feito não comporta o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5013370-59
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CRISPIM RODRIGUES DE JESUS

AGRAVAD
O
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CRISPIM RODRIGUES DE JESUS

contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação

para concessão de auxílio acidente de trabalho
ajuizada em face de
INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL)
, declinou da competência para a Justiça Federal por entender que a autora pretende o benefício da aposentadoria por invalidez.

Em suas razões (id. 6554743), aduz a parte agravante, em síntese, que sua pretensão é a concessão do benefício previdenciário de auxílio acidente desde a data do requerimento administrativo e, neste caso, a competência para o julgamento é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula nº 235 do STF.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que seja declarada a competência da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha para o julgamento do feito.

Pois bem.

Na origem, o ora agravante ajuizou ação de acidente de trabalho ajuizada visando a condenação do INSS a conceder-lhe retroativamente o benefício previdenciário de auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativo.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “
Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.
”

Da mesma forma, “
n
os termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito
” (STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Portanto, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo primevo, entendo que a competência para seu processamento e julgamento é da Justiça Comum, tal como alegado pelo agravante.

Ocorre que, conforme consignei em despacho proferido no id. 6568942, em sendo reconhecida a competência da Justiça Comum Estadual no presente agravo, cabe observar que a Lei Estadual nº 5.077/95 criou a
Vara Especializada em Acidentes de Trabalho
, na Comarca da Capital (Juízo de Vitória),
com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana
(art. 1º, inciso II).

Por seu turno, dispõe o art. 64, inciso I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de trabalho, processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas. Trata-se, portanto, de competência absoluta em razão da matéria.

Vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA COMARCA DA CAPITAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. LEI ESTADUAL Nº 5.077/95. LCE Nº 234/02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Estadual nº 5.077/95 criou a Vara Especializada em Acidentes de Trabalho, na Comarca da Capital (Juízo de Vitória), com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, conforme art. 1º, inciso II, da referida lei. 2. Por seu turno, a Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) preceitua no art. 64, inciso I, que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de trabalho, processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas. 3. Trata-se, portanto, de competência absoluta em razão da matéria, revelando a incompetência do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES para processar e julgar o feito originário, por se tratar de ação que visa o pagamento de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho. 4. Dessa forma, não merece reforma a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, a qual declinou a competência para o processamento e julgamento do feito (CPC, art. 64, §1º) e determinou a remessa dos autos para Vara de Acidente de Trabalho desta Comarca (Capital). 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES - AI: 5011372-90.2022.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/08/2021, 4ª Câmara Cível)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA COMARCA DA CAPITAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. 1. A Lei Estadual n. 5.077/95 criou na Comarca da Capital, no Juízo de Vitória, a Vara Especializada em acidentes de trabalho, com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana (art. 1º, inciso II). 2. Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n. 234/2002 preceitua no art. 64, inciso I que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de trabalho, processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas. 3. Cuida-se, portanto, de competência absoluta em razão da matéria, revelando a incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica para processar e julgar o feito originário, por se tratar de ação que visa o restabelecimento de auxílio-doença. 4. Preliminar de incompetência acolhida, determinando-se a remessa dos autos à Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória. (TJES - AI: 5005809-52.2021.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Data de Julgamento: 18/05/2022, 1ª Câmara Cível)

Sendo assim, embora assista razão ao agravante no que tange à competência da Justiça Comum, entendo não ser cabível a declaração de competência da 3ª Vara Cível de Vila Velha, tal como pretendido, já que vai de encontro à previsão contida no Código de Organização Judiciária deste Estado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL

provimento, para
determinar
a remessa dos autos para Vara de Acidente de Trabalho
do Juízo de Vitória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o judicioso voto exarado pelo relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.